Tribunal: TJMT
Processo: 1006328-19.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1006328-19.2018.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: ANGELO CEZAR BOLOGNESE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 45362992) interposto por ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 25167470):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PROVA INEQUÍVOCA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO SÓCIO – AFASTADA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SÓCIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO PRINCÍPIO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NULIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOSCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A CDA goza de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.
2. Se o agravante apresentou cópia do processo administrativo, demonstrando que não houve sua notificação para apresentação de defesa na esfera administrativa em que não figurava como contribuinte, resta afastada a presunção de legitimidade da CDA quanto a ele, devendo ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva.
3. Recurso provido”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – Agravo de Instrumento n. 1006328-19.2018.8.11.0000, Relator: Dr. EDSON DIAS REIS, j. em 06/11/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 27097976), decidiu-se, in verbis (id 36293999-TJ):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO - ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTOS AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR DA CAUSA – OBSCURIDADE CONFIGURADA – ACOLHIMENTO SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Constatada a obscuridade no tocante ao proveito econômico da causa para fixação dos honorários advocatícios, o vício deve ser sanado, com o acolhimento do recurso, sem alteração do resultado.
2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”. (id 36293999 - p. 1).
O Recorrente alega violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, “(...) em face da decisão, apenas no tocante a parte que condena o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 5% nos termos do artigo art. 85, §3o, III do CPC em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade que excluiu o sócio do polo passivo de execução fiscal que não foi extinta”. (id 45362992 - p. 3)
Argumenta que “(...) resta desproporcional a fixação de honorários advocatícios na forma dos 85, § 3o, III, porquanto uma simples petição de exceção de pré-executividade, com pouquíssimos documentos a apresentar, não pode lastrear condenação em honorários dessa monta, sob pena de enriquecimento sem causa, combatido pelo ordenamento jurídico brasileiro”. (id 45362992 - p. 5)
Assevera que “(...) no caso em apreço, não é possível mensurar o proveito econômico obtido, até porque, se o recorrido não era devedor, e por conta disso, foi excluído do polo passivo da Execução Fiscal, não pode ser utilizado como parâmetro o valor da causa expresso na CDA, tratando-se, pois, de valor inestimável, o que justifica a aplicação do § 8o e não do § 3o do artigo 85”. (id 45362992 - p. 6)
Recurso tempestivo (id 45433988).
Contrarrazões no id 46711972.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
O Recorrente alega que violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “(...) resta desproporcional a fixação de honorários advocatícios na forma dos 85, § 3o, III, porquanto uma simples petição de exceção de pré-executividade, com pouquíssimos documentos a apresentar, não pode lastrear condenação em honorários dessa monta, sob pena de enriquecimento sem causa, combatido pelo ordenamento jurídico brasileiro”. (id 45362992 - p. 5)
A referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual a Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, determinou a suspensão dos processos que abordassem essa questão, elegendo como recurso paradigma o REsp n. 1358837/SP (Tema 961).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII